Tribunal: TCU
Processo: 002.679/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de admissão expedidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Diretoria Regional em Pernambuco - DR/PE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegais as admissões de Gabriel Rodrigues Galindo, Gesiel Batista da Silva, Joao Brito dos Santos Filho, Jose Carlos Pereira Junior, Lindemberg Cosme de Oliveira, Luciana Vasconcelos Teodosio, Luciete Pedro da Silva, Maria Cecilia Ferreira Costa, Pedro Jose Lima da Silva e Raphael Peters Alves Cabral, negando o registro aos atos correspondentes; 9.2. determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Diretoria Regional em Pernambuco - DR/PE que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade do concurso público regido pelo Edital 11/2011; 9.2.2 dê ciência desta deliberação aos interessados; 9.3. dar ciência deste acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Diretoria Regional em Pernambuco - DR/PE.